Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-17.2023.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. BOLETO FALSO. FRAUDE NÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.
2. Tese de cerceamento de defesa por ausência de oitiva da parte autora que não prospera. Inexistência de prévio requerimento para produção de prova em momento oportuno.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
4. Configura falha na prestação do serviço da instituição financeira permitir que os estelionatários tivessem acesso ao contrato do consumidor, veículo financiado, dentre outros dados que propiciam aparente legitimidade das informações prestadas.
5. Inexistência de culpa concorrente da consumidora, uma vez emitida a segunda via do boleto para pagamento em lotérica prevista como apta a receber o pagamento do débito, com todas as informações pertinentes ao contrato, ao produto objeto do contrato e dados pessoais da Autora.
6. Dano moral. Tanto a instituição financeira quanto a consumidora são vítimas, vez que o agente criminoso é terceiro não identificado; dúvida não há de que a vítima de um crime, na maioria das vezes, experimenta violação de seus atributos da personalidade; no caso concreto, seria a integridade psíquica da consumidora; todavia, o causador desse dano seria o agente criminoso, e não a instituição financeira, razão pela qual não deve sobre ela pesar tal responsabilidade.
7. Possibilidade de fixação de multa coercitiva em razão do descumprimento de obrigação de fazer (art. 536 do CPC).
8. Recurso do Banco Votorantim S/A CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da Sra. Maria da Paz Carvalho dos Santos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença tão somente para determinar que o Banco Votorantim S/A retire, no prazo de 5 (cinco) dias, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito realizada em face da Sra. Maria da Paz Carvalho dos Santos referente ao débito objeto da presente lide, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), mantendo a sentença nos demais termos. Recorrente Banco Votorantim condenado nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC c/c art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995). Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face de Maria da Paz Carvalho dos Santos, tendo em vista que não foi integralmente vencida em seu recurso.